Tribunal: STF
Processo: ARE 1378575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 1º; 202, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na situação em apreço, não há ‘laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva’. Com efeito, o PPP não contém qualquer informação que permita concluir que a atividade do autor, enquanto guarda/vigilante, era nociva. O laudo pericial apresentado também não se presta ao reconhecimento do tempo especial, já que não contém avaliação de nocividade na função de guarda noturno. Por fim, dos depoimentos das testemunhas (evento 38) não é possível inferir que o requerente estivesse efetivamente exposto fatores nocivos ou agente perigoso. Destaco que um dos depoentes mencionou a disponibilidade de arma de fogo em um cofre em época pretérita, sem deixar claro que, ao tempo em que o autor prestou serviço na Sociedade Rio Branco, fez uso ou teve acesso a arma de fogo. Ressalto que é desnecessária a realização de prova pericial quando há nos autos elementos suficientes ao deslinde do feito. A Turma Nacional de Uniformização já entendeu, a propósito, que não há cerceamento de defesa quando se mostrar ‘dispensável a prova pericial, por já constar dos autos elementos suficientes para o julgamento da lide’ (processo nº 2005.72.950003224, Rel. Juíza Federal Sônia Diniz Viana, DJU1, 15/03/2006). Assinalo que não há razão para invalidar as informações oferecidas pela empresa por não amparar as pretensões do autor. Cumpre frisar, ainda, que eventual inconformismo da parte com as informações constantes no formulário - que são prestadas pela empresa com base nos laudos que produz, existindo importantes efeitos tributários que lhe são conexos, bem como repercussão mesmo na esfera penal decorrente de eventual prestação de informações inverídicas - deve ser equacionado pelo segurado em sede e momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso. Deve, pois, diligenciar junto à empresa, postulando as correções necessárias e, em caso de resistência, denunciar tal situação ao sindicato, à DRT, ao MPT etc. O certo, porém, é que não cabe ao Poder Judiciário Federal utilizar perícias realizadas em empresas diversas a fim de ‘conferir’ correção aos dados lançados em tais formulários, pois, acaso tal entendimento prevaleça, também o INSS poderá requerer ‘perícia’ quando o formulário for favorável ao segurado. Neste sentido, posicionou-se a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, no julgamento do IUJEF n. 5002632- 46.2012.404.7112/RS, na Sessão realizada em 18/05/2012, que restou assim ementado: ‘INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA SENTENÇA. TESE INOVADORA EM SEDE DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS DADOS DOS FORMULÁRIOS. INVIABILIDADE EM DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. A comprovação da especialidade das atividades desenvolvidas pelo segurado é ônus que lhe incumbe, o que deve fazer mediante apresentação de formulários expedidos pela empregadora. Eventual inconformismo deve ser deduzido em sede e momentos oportunos, que não em demanda previdenciária em curso, já que não cabe à Justiça Federal ‘conferir’ a correção dos dados ali lançados. (...) compete ao requerente instruir o feito de maneira a comprovar suas alegações (art. 333, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.’ Sendo assim, analisando o conteúdo probatório, entendo que o requerente não comprovou a exposição a agentes insalubres ou a periculosidade”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente